Tribunal: STF
Processo: RE 1544439
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim ementado:



    AGRAVO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, INCISO IX, DO CPP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. - (e-doc. 116, p. 4)



    2. Inicialmente, o recorrente interpôs recurso especial, convertido em extraordinário nos termos do art. 1.035 do CPC. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 190 c/c 194).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca do termo inicial para a contagem da prescrição executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 788). 



    5. Após o julgamento, fixou-se a tese no sentido de que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. E em prol da segurança jurídica, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do eminente Relator:



    (...)



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.



     II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



      A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA. (...)



    (grifos originais)



    6. Ocorre que o acórdão recorrido foi cristalino ao analisar a questão da prescrição, apresentando os motivos pelos quais não esta incidiu no caso concreto. Confira-se:



    No caso, embora agora requeira a prescrição executória, a defesa sustenta o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para ambas as partes. Ou seja, trata da prescrição antes da formação do título executivo. 



    Ocorre que o argumento defensivo, interpretando erroneamente o enunciado do Tema 788 da RG/STF 1, desconsidera os marcos interruptivos da prescrição referentes à publicação da sentença e do acórdão confirmatório da sentença. 



    No entanto, conforme art. 117, IV, do CP, descabe falar em prescrição, uma vez que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, e desta até a publicação do acórdão confirmatório, não houve o transcurso de 4 anos. Portanto, intacta está a pretensão punitiva do Estado. 



    Além disso, do trânsito em julgado para ambas as partes (02/08/2023), conforme Tema 788, até o presente momento, também não houve o transcurso do prazo prescricional. Assim, não há falar em prescrição da pretensão executória.” (e-doc. 116, p. 3)



    7. Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no paradigma supracitado, sendo de rigor, pois, a negativa de seguimento do presente extraordinário.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator